Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711691-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 322, §1o, do CPC os juros legais são compreendidos no pedido principal e, por essa razão, não precisam vir expressos na petição inicial. 2. Os juros de mora são matéria de ordem pública, o que autoriza a incidência ex officio. 3. Em regra, aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux. 4.O edital, como regulamento do pregão eletrônico, está adstrito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece o dever de obediência às regras nele contidas, tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Assim, deve ser aplicado o índice de correção monetária previsto no edital. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita, porquanto não houve, na petição inicial, pleito de incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada vencimento; b) artigo 1o-F da Lei 9.794/97, porquanto, ao contrário da correção monetária, que, conforme o v. acórdão, foi expressamente prevista no edital, adotando-se o INPC como índice, os juros não foram previstos, nem muito menos o seu percentual, razão pela qual deveriam ser excluídos, ou, pelo menos, substituídos pelo percentual de 1% (um por cento) pela TR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 141, e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 1o-F da Lei 9.794/97. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023